Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DESATENÇÃO DAS PARTES. DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pois não foram comprovados os atos ilícitos, não restando caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que, em novembro de 2023, na via próxima à SHN, Q.6 AE A - via pública, sentido Palácio do Buriti, teve o seu veículo danificado pelo carro da segunda requerida. Ressaltou que estava parada no último semáforo antes do estádio Mané Garrincha, na última faixa da esquerda, quando sentiu que a segunda ré bateu no seu para-choque e na lateral direita de seu carro. Destacou que teve um prejuízo no valor de R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais). Observou que, após o acidente, a requerida a questionou se a autora não tinha visto a sinalização por meio de “seta” e em seguida se evadiu do local sem nenhuma identificação ou contato.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente (ID 60054822), considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 60054825 e ID 60054831).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de erro de premissa de inaplicabilidade dos princípios do CTB e de comprovação da dinâmica dos fatos.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que há confirmação de autoria e materialidade dos atos praticados pela recorrida, atestados pelos depoimentos das testemunhas. Destacou que, a r sentença de primeiro grau só indicou controvérsia quanto ao local do fato, sendo que a diferença entre o que foi dito pelas partes foi de 160m (cento e sessenta metros). Portanto, não há como prosperar tal controvérsia. Ressaltou que o acidente ocorreu no período noturno e com intenso fluxo de veículos. Pontuou que a segunda recorrida é categórica em informar que supostamente a recorrente ultrapassou seu carro de forma veloz e sem espaço pelo lado esquerdo, pois já se encontrava na faixa, não havendo qualquer outra pista livre. Afirmou que, no local do sinistro, o único espaço que existia do lado esquerdo ao carro da recorrida era um estacionamento, sendo impossível que a dinâmica dos fatos tenha ocorrido como foi narrado. Observou que não havia possibilidade de que a recorrente tivesse como origem o estacionamento, já que se trata de um local fechado. Detalhou que se encontrava parada quando foi atingida pela recorrida. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu conhecimento para dar total procedência ao pedido inicial, reformando a r. sentença para julgar a ação procedente.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause danos a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento, conforme as provas produzidas durante a instrução processual.
8. Da análise detida dos autos e dos depoimentos prestados em audiência (ID 60054812), verifica-se que restou demonstrada importante controvérsia acerca da dinâmica do acidente. A autora não indicou com exatidão o local da batida e não apontou com clareza o ocorrido (ID 60054813). A testemunha ouvida (ID 60054815) também não foi clara quanto a explicação do acidente e não trouxe nenhum elemento concreto que atestasse as razões autorais. Nos autos, não há qualquer outra prova que dê clareza ao acidente descrito. Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu de provar o alegado, conforme inciso I do art. 373 do CPC.
8. Embora o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro saliente que é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro veículo, tal presunção é relativa e aplicada conforme a dinâmica dos fatos. No presente caso, não houve prova de que a batida se deu diretamente na traseira, pois conforme consta do documentos dos autos (ID 60054809, p. 2/3) o dano no veículo da recorrida ocorreu somente no lado esquerdo do para-lama dianteiro, não havendo comprovação de que a batida tenha ocorrido de forma frontal. Ademais, os danos causados aos veículos também são compatíveis com a versão narrada pela recorrida em relação à suposta ultrapassagem, especialmente confrontando-se as narrativas com as fotografias constantes no ID 60054658, que revelam que o local onde os carros estavam quando do abalroamento possuía espaço de estacionamento à esquerda com possibilidade de que tenha sido utilizado indevidamente para fins de ultrapassagem durante o engarrafamento. Assim, não houve efetiva demonstração do cometimento de ato ilícito pela segunda requerida, não havendo o que se falar em responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.